Tribunal: TJDFT
Processo: 0725747-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725747-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA VIEIRA DE ALENCAR AGRAVADO: TIAGO SANTOS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANDA VIEIRA DE ALENCAR em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707137-28.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de restituição de valores descontados em dobro do contracheque da agravante. A agravante narra, em suma, que foi determinada a penhora de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos mensais até o limite de R$ 18.393,92 (dezoito mil, trezentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos) no processo de origem mas, em razão de erro, houve o desconto em dobro das parcelas em seu contracheque nos meses de dezembro de 2023 e fevereiro, abril e maio de 2024. Pleiteia a restituição do valor descontado em dobro de R$ 3.399,96 (três mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), sob o argumento de que, caso a restituição não seja efetuada e os descontos forem mantidos, o resultado será o enriquecimento sem causa do agravado, que receberá valores em duplicidade. Defende que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer a concessão da gratuidade de justiça, o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de determinar a restituição à agravante do valor de R$ 3.399,96 (três mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Preparo ausente. A decisão de ID 61266514 indeferiu a concessão da gratuidade de justiça. Intimada a recolher o preparo, a agravante o fez no ID 61691816 e 61691820. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 200173103): Indefiro o pedido de ID 199268841 e mantenho a decisão de ID 198566382 por seus próprios fundamentos. Cumpra-se (ID 198566382). Compulsando-se os autos de origem, constata-se que a executada, ora agravante, requereu, nas petições de ID 190789585 e 197021330, a interrupção dos descontos mensais em dobro em sua folha de pagamento, o que foi acolhido pelo Juízo de origem na decisão de ID 198429627, integrada pela decisão de ID 198566382. Transcrevo as referidas decisões: Acolho o pedido de ID197021330. OFICIE-SE ao Ministério da Economia a fim de que interrompa o desconto mensal de R$ 849,99 incidente sobre a folha de pagamento da Executada, mantendo-se o desconto de R$ 875,35 previamente inserido. Prazo para resposta: 10 dias. Sem prejuízo,expeça-se alvará eletrônico, em favor do Exequente, para levantamento do saldo depositado na conta judicial vinculada ao presente feito. Após, aguarde-se resposta ao ofício supramencionado. Na decisão de id.198429627 foi acolhido o pedido de id.197021330. Em tempo, retifico a decisão de id.198429627, para corrigir erro material. Assim, retificando o segundo parágrafo da referida decisão, determino o seguinte: OFICIE-SE àImprensa Nacional, a fim de que interrompa o desconto mensal de R$ 849,99 incidente sobre a folha de pagamento da Executada, mantendo-se o desconto de R$ 875,35 previamente inserido. Prazo para resposta: 10 dias. Sem prejuízo, expeça-se alvará eletrônico, em favor do Exequente, para levantamento do saldo depositado na conta judicial vinculada ao presente feito. Após, aguarde-se resposta ao ofício supramencionado. Subsequentemente, a agravante formulou a petição de ID 199268841, requerendo o “levantamento do saldo depositado na conta judicial vinculada ao processo, atinente ao valor descontado a maior indevidamente”, totalizando o valor de R$ 3.399,96 (três mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), o que foi indeferido pela decisão agravada, anteriormente transcrita. O artigo 93, IX, da Constituição Federal assim dispõe: Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentados, sob pena de nulidade podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Já o Código de Processo Civil estabelece os casos em que a sentença não está fundamentada, requisitos que também valem para decisões. Vejamos: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Constata-se, de plano, que a decisão agravada não está adequadamente fundamentada. O pedido formulado na petição de ID 199268841 não é mera reiteração dos pedidos formulados anteriormente, nem pedido de reconsideração das decisões de ID 198429627 e 198566382. O objeto das petições anteriores foi a cessação dos descontos em duplicidade, enquanto o objeto da petição de ID 199268841 foi a restituição do valor indevidamente descontado. Assim, resta claro, em sede de cognição sumária, que o pedido não poderia ter sido indeferido por mera remissão aos fundamentos da decisão anterior, que teve objeto distinto. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo, no mesmo prazo, se manifestar sobre possível nulidade da decisão por ausência de fundamentação, nos termos do art. 10 do CPC. Brasília, DF, 23 de julho de 2024 15:07:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador